Tribunal: TJMT
Processo: 1013748-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013748-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Revelia, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA BOMFIM - CPF: 357.314.278-87 (AGRAVANTE), ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (AGRAVADO), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (ADVOGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO DEMANDADO/AGRAVANTE E RESTABELECEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE PROFERIDA QUANTO AO ARRESTO DE BENS – REVELIA – NÃO OCORRÊNCIA – MANDADO DE CITAÇÃO NÃO EXPEDIDO POR ERRO DO JUDICIÁRIO – EFETIVAÇÃO APENAS DA INTIMAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DECISÃO LIMINAR – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – JUÍZO QUE PRETENDE SE UTILIZAR DA DATA DA PROCURAÇÃO OFERTADA PELO DEMANDADO AO SEU CAUSÍDICO, PARA DECLARAR A REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – PARTE QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA POR ERRO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inadmissível o decreto da revelia, se a carta de citação e intimação do réu, não observou a exigência do art. 250, II, do CPC, ante a ausência de indicativo do prazo para a defesa e dos efeitos da revelia.

Se a parte demandada foi apenas intimada para o cumprimento de decisão liminar e, compareceu espontaneamente nos autos, descabe considerar a data da outorga da procuração ao causídico para fins de citação e revelia, porque é evidente que ela tinha conhecimento da ação, mas como não foi devidamente citada, não pode ser prejudicada por erro judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO FERREIRA BOMFIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança e Pedido de Tutela Provisória no 1031982-11.2020.8.11.0041, considerou como apresentação espontânea do agravante nos autos, o dia 09 de fevereiro de 2021, decretando, assim, a revelia do réu, com os efeitos dela decorrentes (art. 344 do CPC) e, ainda, restabeleceu a decisão que deferiu a tutela de urgência
“ordenando sejam efetivadas buscas financeiras em nome do requerido FRANCISCO FERREIRA BONFIM (CPF n. 357.314.278-87), via Sistema Renajud, Sisbajud e Infoseg, até a quantia de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais)”
.

Em breve síntese, a parte agravante aduz que o argumento utilizado pelo Juízo
a quo
para decretar a sua revelia não deve prosperar, ao consignar que o causídico já tinha sido contratado para representar o agravante na demanda desde a data constante na procuração. Informa que o referido procurador está à frente de outros processos judiciais em que é parte, e junta documentos.

Consigna que em nenhum momento foi citado no processo e que teve o seu direito de responder à ação tolhido, ao ser considerado revel.

Refere que o profissional apenas utilizou de uma procuração digitalizada que já estava em seu poder desde julho de 2020, produzida e utilizada em outro processo junto à Justiça Federal.

Menciona que o advogado adentrou aos autos eletrônicos em fevereiro de 2021, sem qualquer juntada de procuração, única e exclusivamente para ter acesso ao processo e seus documentos para saber do que se tratava, haja vista que não tinha qualquer conhecimento do processo em tela, e que o ora agravante ainda não havia levado a demanda para o seu escritório, uma vez que não existia qualquer contratação para atuar nos autos.

Pontua que foi expedido o mandado apenas de intimação para cumprimento da tutela, não constando a finalidade da citação, nem a informação do prazo de 15 (quinze) dias para responder a ação e tampouco que a ausência de resposta no prazo designado ocasionaria a revelia, nos termos do art. 250, II, e 344 do CPC.

Menciona que a Magistrada
a quo
reconheceu tal fato nos autos, ao proferir decisão anterior, em que depois foi revogada, onde atestou que:
“em vez de expedir mandado de citação e intimação do demandado, a secretaria judicial expediu apenas mandado de intimação, conforme se vê no Id 47095164, não cabendo falar, assim, em citação do réu e em decretação de sua revelia, como pleiteia a parte autora no Id 50810045, impondo-se considerar a citação do réu a partir de seu comparecimento espontâneo nos autos, à luz do disposto no art. 239, § 1o, do CPC, o que se deu no Id 58078964, precisamente quando do pedido do chamamento do feito à ordem.”

Destaca que houve desrespeito às normas processuais ante a não ocorrência da formal de sua citação com o consequente início do prazo para apresentação da contestação, o qual se daria após a ocorrência da audiência de conciliação.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada lhe acarreta prejuízo de ordem processual, decorrente dos efeitos da revelia, em que terá como consequência o cerceamento de seus bens e sustento de sua família, sem o devido trâmite legal do processo e instrução necessária.

Ressalta que a constrição de bens por meio de penhoras é medida extremada, que deve ser deferida em última instância, que dirá num processo sem qualquer instrução processual, e que a parte agravada não terá qualquer prejuízo, pois poderá requerer todas as medidas executórias após a sentença de mérito, caso lhe seja favorável.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, para que a petição protocolada sob Id. 58078963 seja recebida como resposta tempestiva à presente ação, sendo elididos os efeitos da revelia em desfavor do requerido, com o prosseguimento do feito sem as constrições de penhoras em contas bancárias e demais bens do agravante, haja vista que ainda não foi instruído o processo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a ratificação em definitivo da decisão liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

O pedido liminar foi deferido no Id. 103117522.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 103106488.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante requer a reforma da decisão de primeiro grau que considerou a sua apresentação espontânea nos autos de origem, no dia 09 de fevereiro de 2021, decretando, assim, a sua revelia e os efeitos dela decorrentes (art. 344 do CPC) e, ainda, restabeleceu a decisão que deferiu a tutela de urgência
“ordenando sejam efetivadas buscas financeiras em nome do requerido FRANCISCO FERREIRA BONFIM (CPF n. 357.314.278-87), via Sistema Renajud, Sisbajud e Infoseg, até a quantia de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais)”
.

Pois bem.

Importa registrar que o STJ fixou o entendimento segundo o qual é possível a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente de decisão que cause lesão grave e/ou de difícil reparação à parte, conforme o Tema Repetitivo 988, reconhecendo-se que o rol da lei possui uma
“singular espécie de taxatividade mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, sem a qual haveria desrespeito às normas fundamentais do próprio CPC e grave prejuízo às partes ou ao próprio processo.”

Com efeito, essa mitigação da taxatividade implica na recorribilidade da decisão interlocutória que decreta a revelia, tendo em vistas os prejuízos daí decorrentes.

No caso dos autos, verifica-se que, após ter sido concedida a tutela provisória de urgência para a desocupação voluntária do imóvel, a parte autora veio aos autos comunicar a destruição deste e requerer a emenda à inicial, alterando a ação de despejo para ação de “perdas e danos/cobrança” no valor de R$ 23.389,98, deferindo-se tutela de urgência para pagamento desse valor e ordem de citação para comparecimento à audiência de conciliação.

Todavia, o demandado, ora agravante, não foi devidamente citado por erro do Judiciário, pois foi expedido apenas mandado de intimação, colacionado no Id. 96294568, recebido em 03.02.2021, não cabendo falar, assim, em citação do réu e em decretação de sua revelia, impondo-se considerar a citação do réu a partir de seu comparecimento espontâneo nos autos, à luz do disposto no art. 239, § 1o, do CPC.

Verifica-se, ainda, no caso em tela que a parte ré somente compareceu aos autos para se manifestar quando do chamamento do feito à ordem, juntando procuração nos autos, sem poderes para o advogado receber citação.

A Magistrada
a quo
entendeu que houve ciência inequívoca da parte agravada, por intermédio de seu advogado, utilizando-se dos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...]

Todavia, a parte autora chama atenção para o fato de o advogado da parte ré ter sido constituído muito antes da sua manifestação nos autos, precisamente em 21 de julho de 2020, como se confere no instrumento de procuração carreado para os autos e reproduzido na peça que provoca esta decisão, ou seja, um dia depois do ajuizamento desta ação, que se deu exatamente em 20 de julho de 2020, verificando-se, ainda, o que é mais estarrecedor e determinante para os destinos desta demanda, que
o mencionado profissional se habilitou nos autos em 9 de fevereiro de 2021, passando a acompanhá-lo, mesmo já estando munido de procuração com poderes para representar o seu cliente, porém sem juntá-la, por conveniência,
conforme minuciosamente demonstrado pela parte autora e conferido no sistema do PJE, nesta data, pela secretaria judicial e pelo gabinete deste juízo.

Como se vê aqui, considerando a tecnologia de momento,
não há como negar que a parte ré, após ter sido intimada pessoalmente a cumprir a liminar de tutela provisória de urgência em 3 de fevereiro de 2021, por meio de oficial de justiça, passou a ter ciência inequívoca da demanda por intermédio do seu advogado
, que, munido de procuração desde 21.7.2020, habilitou-se nos autos dias depois da intimação pessoal (9.2.2021), configurando, desde então, o comparecimento espontâneo de que fala a lei, referenda pela doutrina e pela jurisprudência.

Diante do exposto, vislumbrando, com auxílio do apontamento da parte autora, inexatidão material acerca da data de comparecimento espontâneo da parte ré, corrijo-a, para assinalar como sendo o dia 9 de fevereiro de 2021, decretando, assim, a revelia do réu, com os efeitos dela decorrentes (art. 344 do CPC) e restabelecendo a tutela provisória de urgência anteriormente concedida.

Contudo, com a devida vênia, entendo que se a parte demandada foi apenas intimada para o cumprimento de decisão liminar e, compareceu espontaneamente nos autos, descabe considerar a data da outorga da procuração ao causídico para fins de citação e revelia, ou até mesmo a data em que o causídico passou acompanhar o feito, porque é evidente que ambos tinham conhecimento da ação, mas como não a parte não foi devidamente citada, não pode ser prejudicada por erro judiciário.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - MANDADO SEM OS REQUISITOS DO ARTIGO 250, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE INDICATIVO DO PRAZO DE DEFESA E DOS EFEITOS DA REVELIA - PREJUÍZO DEMONSTRADO ANTE A REVELIA LEVADA A EFEITO - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. - Expedido o mandado de citação sem o atendimento ao disposto no artigo 250, II, do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicativo do prazo para a defesa e dos efeitos da revelia, cumpre reconhecer a nulidade do ato processual apontado e de todos os demais atos subsequentes, inclusive a sentença. (TJ-MG - AC: 10778100022749001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e afastar a revelia do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022